Tribunal: STF
Processo: Rcl 54654
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São Leopoldo/RS, em face de decisão da 3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS, no processo nº 0020117-15.2021.5.04.0333, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.
 
 2.	O reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar as causas trabalhistas e acidentárias entre entes públicos e servidores a eles vinculados por meio de regime estatutário ou de ordem jurídico-administrativa. No caso dos autos, afirma que a relação jurídica entre as partes é regida por estatuto, qual seja, a Lei municipal nº 6.055, de 2006.
 
 3.	 Requereu a concessão de liminar para suspender o trâmite do processo de origem e os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado.
 
 4.	Em 03/08/2022, deferi a liminar, para suspender o trâmite do processo nº 0020117-15.2021.5.04.0333, até decisão final desta reclamação (e-doc. 14).
 
 5.	A parte beneficiária, Jefferson Meneghetti, em sua contestação, sustenta o não cabimento da presente Reclamação, porquanto inexistente aderência estrita do ato judicial atacado à decisão paradigma. Alega ausência de identidade material. Requer a improcedência do pedido (e-doc. 21).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 9.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
 
 10.	No caso em tela, o reclamante aponta como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).
 
 11.	Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.
 
 12.	No processo em análise, o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que rejeitou o pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho. Do julgado impugnado extraio os seguintes trechos (e-doc. 11; grifos e destaque do original):
 
“(...) requer o município-réu, preliminarmente, o acolhimento da exceção de incompetência, mediante declaração da incompetência desta Justiça do Trabalho para o julgamento da lide. Sustenta que, tratando-se de contrato de natureza administrativa, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo pela incompetência desta justiça especializada. Invoca o julgamento na ADI n. 3.395-DF e o Tema n. 992 do STF.
Sem razão, todavia.
A prova dos autos demonstra que o autor foi admitido em 02-02-2009, para a função de motorista de ambulância – SAMU (contrato de trabalho das fls. 46-47), após aprovação no Processo Seletivo n. 01/2008, realizado em conformidade com a Lei Municipal n. 6.686/2008. Ademais, assim dispõe a cláusula nona do contrato de trabalho havido entre as partes: Em suas normas gerais o presente contrato se regerá pelas Leis Trabalhistas e da Previdência Social ou, as suas questões dirimidas pela Justiça do Trabalho desta cidade, cujo Foro elege.
Além disso, a Lei Municipal n. 6.686/2008, que autoriza o Poder Executivo municipal a contratar, por processo seletivo, até a extinção do programa SAMU/SALVAR, profissionais para atuarem junto à Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAD, em seu art. 5º, dispõe que a contratação dos empregados será regida pela Consolidação da Legislação do Trabalho – CLT, conforme o que dispõe a legislação vigente (disponível em: https://leismunicipais.com.br/a/rs/s/sao-leopoldo/lei-ordinária/2008/669/6686/lei-ordinária-n-6686-2008-autoriza-o-poder-executivo-a-contratar-por-processo-seletivo-ate-a-extincao-do-programa-samu-salvar-profissionais-para-atuarem-junto-a-secretaria-municipal-de-saude-semsad-2011-06-22-versao-compliada).
Ainda, no edital do Processo Seletivo n. 01/2008 (disponível em: http//publicações.fundatec.com.br/home/portal/concursos/editais/edital-88.pdf?id=62b9e68d2d51b), constou o seguinte:

O prefeito Municipal de São Leopoldo, Ary José Vanazzi, no uso de suas atribuições e a vista do contido no art. 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 11.350, e nas Leis Municipal nº 6.103/2006, Lei 6685/2008 e Lei 6686/2008, Decreto Municipal n.º 5.093/2007, decreto Municipal n.º 5.094/2007, Lei 5.784/2005, Decreto 4.415/2005, decreto 5792/2008, decreto 5762/2008 e suas alterações torna público que estarão abertas as inscrições para o processo Seletivo Público 01/2008 destinado ao provimento dos empregos público municipais adiante relacionados, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, cujo certame observará o disposto e normas contidas neste edital, sob a coordenação técnico-administrativa da Fundação Universidade -Empresa de Tecnologia e Ciências – FUNDATEC. É de competência da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO os procedimentos admissionais competentes.

Está claro, portanto, que inexiste controvérsia acerca do vínculo jurídico havido entre as partes (vínculo de emprego, nos moldes e nos estritos termos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT), sendo evidente que a contratação do autor não se realizou por meio de vínculo jurídico administrativo ou estatutário, tampouco na modalidade de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, como previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal.
Ao contrário, o município contratante fez constar expressamente no contrato de trabalho do autor – tal qual constou de todas as normas legais incidentes ao contrato de trabalho – que o regime jurídico aplicável é o celetista, também com expressa previsão contratual no sentido de que a competência para dirimir questões relacionadas ao contrato de trabalho é da Justiça do Trabalho.
Incide, no presente caso, por analogia, o disposto na Tese Jurídica prevalecente n. 07 do TRT da 4ª Região, que assim dispõe:
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL. FUNDAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA OU EMERGENCIAL. COMPETÊNCIA. A Justiça do Trabalho é competente em razão da matéria para o julgamento de demanda envolvendo trabalhador contratado para atender necessidade temporária ou emergencial pela Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas, quando o vínculo estabelecido seja o da Consolidação das leis do Trabalho.

Esclareço, repita-se, que, no caso em tela, não está sob julgamento a natureza jurídica da contratação do empregado público, hipótese em que efetivamente é da Justiça Comum a competência para o julgamento da lide, conforme decidiu o STF no julgamento da ADI n. 3.395-DF, e nos termos do entendimento firmado no Tema n. 992 do STF, a seguir transcrito:
(...).
Assim, inexistindo controvérsias acerca da fase pré-contratual de seleção e admissão do reclamante, é desta justiça especializada a competência para processar e julgar a presente demanda. Nesse sentido vem decidindo o TRT da 4ª Região:
(...).
Deste modelo, consoante dispõe o inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é desta Justiça Especializada para o processamento e julgamento da presente ação. Rejeito a preliminar suscitada e determino o regular prosseguimento do feito.  (...)”.
 
 13.	O entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e servidor estatutário. 
 
 14.	Em situação semelhante, não só ambas as Turmas, mas também o Plenário desta Corte, já se manifestaram:
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
3. (...)
4. Recurso de agravo a que se dá provimento”.
(Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos).
 
“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 
2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” 
(Rcl nº 43.741-AgR/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 20/04/2021; grifos nossos).
 
 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl nº 40.106-AgR/PI, Rel. Min.  Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos).
 
 15.	Cito, neste sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; Rcl nº 56.756/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/11/2022, p. 25/11/2022; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.
 
 16.	Assim, conforme reiterado no julgamento do mérito da ADI nº 3.395/DF, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.
 
 17.	Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 29 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator